Tribunal: TJDFT
Processo: 0729040-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729040-40.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A APELADO: EVA PAES LANDIM DA SILVA RODRIGUES DESPACHO Trata-se de apelação interposta por FortBrasil Administradora de Cartões de Crédito S.A., incorporada por DM Instituição de Pagamento S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante requer a retificação do polo passivo, para que conste apenas a empresa incorporadora. Intime-se a apelada para manifestar-se sobre a sucessão processual da apelante. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator